Tribunal: TJMT
Processo: 1046967-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046967-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FENIX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 97.411.037/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), CLEUSA APARECIDA DO CARMO MORAES CHIOSSI - CPF: 643.973.359-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA
N.
1.184
,
DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 6.138,31, rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução, com realização de penhora on-line. A Agravante sustentou ausência de interesse de agir do ente público, diante da inexistência de tentativa concreta de solução administrativa prévia, alegando descumprimento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução CNJ n. 547/2024, requerendo a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor, desacompanhado da comprovação de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa prévia, configura ausência de interesse de agir, à luz do Tema
n.
1.184
,
do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no julgamento do Tema
n.
1.184 da repercussão geral, condicionou a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à demonstração de prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes, especialmente tentativa de conciliação e protesto da CDA, como expressão do princípio da eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ n
.
547/2024 regulamentou tal orientação, estabelecendo a necessidade de comprovação de providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a evitar a judicialização desnecessária da cobrança da dívida ativa.

5.
A mera comprovação do protesto da CDA ou a existência abstrata de programas genéricos de parcelamento fiscal não satisfazem a exigência fixada no precedente vinculante, pois não evidenciam tentativa concreta de composição direcionada ao executado específico.

6.
No caso, inexistem elementos que demonstrem a efetiva submissão do devedor a proposta individualizada de solução administrativa, circunstância que revela a ausência de necessidade da tutela jurisdicional e impõe o reconhecimento da falta de
interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para acolher a Exceção de
Pré
-executividade e extinguir a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a demonstração de prévia adoção de medidas administrativas concretas e individualizadas de cobrança, nos termos do Tema
n.
1.184 do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024. 2. A mera comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a existência abstrata de programas de parcelamento não supre a exigência de tentativa efetiva de conciliação, caracterizando ausência de interesse de agir.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n
.
1.355.208/SC,
Rel
ª
. Min
a
.
Cármen
Lúcia, Plenário, Tema
n.
1.184/RG
, j. 19.12.2023
; TJMT, Apelação Cível n
.
1029819-24.2021.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j.
25
.
11
.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto p
ela pessoa jurídica
Fênix Equipamentos Industriais LTDA
, representad
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Execução Fiscal
n.
0024025-06.2014.8.11.0002
,
ajuizada pelo
Agravado
, rejeitou a
E
xceção de
P
ré
-executividade
, por ele
oposta.

Sustenta o Agravante que a
E
xecução
F
iscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Município
Recorrido
não promoveu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184
,
da repercussão geral.

Afirma que o precedente vinculante estabelece a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas, consistentes tanto na tentativa de conciliação quanto no protesto do título, tratando-se de requisitos cumulativos, razão pela qual a adoção isolada do protesto não supre a exigência fixada pela Suprema Corte.

Alega que o crédito executado possui valor reduzido, circunstância que evidencia a desproporcionalidade do prosseguimento da execução fiscal, diante do elevado custo da cobrança judicial em comparação ao montante exigido, o que reforça a ausência de interesse processual do ente público.

Defende que o Conselho Nacional de Justiça também editou normas orientando a extinção de execuções fiscais de baixo valor, especialmente quando ausentes medidas efetivas de cobrança administrativa,
de modo que o prosseguimento da execução contraria os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa.

Argumenta que houve prescrição intercorrente a macular o presente feito, tendo em vista que, entre a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor e o momento atual, já transcorreram mais de 10 (dez) anos
.

Sustenta que o índice de correção monetária aplicável à hipótese é a taxa SELIC, sobretudo diante da necessidade de aplicação do Tema n. 1.062 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

Aduz, ainda, que o mero inadimplemento tributário não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal do sócio no polo passivo da execução fiscal
.

Requer, ao final, o provimento do
R
ecurso, para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da
E
xecução
F
iscal.

Determinei o processamento do Recurso
(id.
33
8285871
).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento
, visto que há lei municipal (Lei n. 5.350/2024) que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 –
e
porque no ano de 2025 editou a Lei Municipal n. 5.440/2025, instituindo o Mutirão Fiscal 2025, de modo que cumpriu os requisitos exigidos no referido Tema
(id.
35
1084897
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Como
explicitado no relatório,
Fênix Equipamentos Industriais LTDA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
insurge-se
contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal

ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a
E
xceção de
P
ré
-executividade
, por ele
oposta.

Denota-se dos autos
q
ue
o
Município de Várzea Grande
propôs a Ação de Execução Fiscal, em face d
e
Fênix Equipamentos Industriais LTDA
,
visando ao recebimento do valor de R$
6.138,31 (seis mil, cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos)
,
constante na Certidão de Dívida Ativa n. 972/2014.

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

Devidamente citado, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de
Pré
-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a nulidade da citação editalícia
, a prescrição parcial do débito e
a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de
pré
executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Considerando que não houve pagamento nem garantia da execução, determino a realização de penhora on-line via SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, até o limite do valor atualizado do débito (sócia CLEUSA APARECIDA DO CARMO MORAES CHIOSSI/ FENIX INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME).
”

Contra essa decisão,
Fênix Equipamentos Industriais LTDA
aviou
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema
n.
1.184),
de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia,
firmou
entendimento
no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024
,
do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso
vertente
, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município
Agravado tenha informado que
possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial
(REFIS e Mutirão Fiscal)
, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o
E
xecutado
, ora Agravante
.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de
Pré
-executividade, limitou-se a defender a regularidade da
E
xecução
F
iscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal,
tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados
à Ex
ecutad
a.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da
E
xecução
F
iscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema
n.
1.184
,
do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024
,
do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que
a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema
n.
1.184
,
do STF
,
não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de
demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025.

(N.U 1029819-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/11/2025,
p
ublicado no DJE 02/12/2025)
. (Destaquei).

Registro que esse
entendimento
se harmoniza
com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município
A
gravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da
E
xecução
F
iscal.

Com o acolhimento da tese principal, está prejudicada a
análise dos demais argumentos recursais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Fênix Equipamentos Industriais LTDA
,
para reformar a decisão agravada e
, de consequência, acolher a Exceção de
Pré
-executividade,
por el
a

apresentada, a fim de
reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da
E
xecução
F
iscal
n.
0024025-06.2014.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$
400,00
(
quatrocentos
reais)
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA CÂMARA

Peço vênia para divergir do entendimento adotado, nos termos que passo a expor.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FENIX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
, representada pela Defensoria Pública, contra decisão que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a regularidade da execução.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença do interesse processual do ente público na propositura e no prosseguimento da Execução Fiscal nº 0024025-06.2014.8.11.0002, prescrição intercorrente, da responsabilidade da sócia e a legalidade dos índices de atualização aplicados à CDA, com a pretensão de adoção da Taxa SELIC.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 14/11/2014, visando à cobrança de crédito tributário concernente a Alvará, dos exercícios de 2010, 2011 e 2014, no valor de R$ 6.138,31.

Passo ao exame.

1. Da alegada ausência de interesse de agir – Tema 1184 do STF

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1184), firmou a tese de que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor deve ser precedido de medidas de racionalização administrativa, como o protesto do título e a adoção de mecanismos de autocomposição, com o objetivo de evitar a judicialização desnecessária.

Todavia, a aplicação desse entendimento deve observar o princípio da segurança jurídica. No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 2014, anteriormente à fixação do referido precedente. Assim, não é possível exigir do ente público a adoção de condutas processuais pautadas em orientação jurisprudencial inexistente à época da propositura da ação.

Desse modo, o interesse de agir deve ser aferido à luz do momento da apreciação judicial, verificando-se se há demonstração de adoção de medidas de racionalização ou justificativa idônea para o prosseguimento da execução.

No caso, tais requisitos estão atendidos. Consta nos autos a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, evidenciando a utilização de meio extrajudicial de cobrança. Ademais, o Município dispõe da Lei Municipal nº 5.350/2023, que institui mecanismos de parcelamento e regularização fiscal, possibilitando a solução administrativa dos débitos tributários.

Nos termos do art. 2º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024, a existência de ato normativo que preveja instrumentos de autocomposição é suficiente para caracterizar a observância da exigência de tentativa de solução administrativa, não sendo necessária a comprovação de tratativas individualizadas com cada contribuinte.

A interpretação do Tema 1184 deve ser orientada por sua finalidade, que é a racionalização da cobrança e a redução da litigiosidade excessiva, e não a criação de entraves desproporcionais ao exercício da pretensão executiva.

Exigir negociação individualizada em execuções fiscais de massa implicaria ônus operacional incompatível com a eficiência da administração tributária.

Diante desse contexto, uma vez demonstrado que o ente público adotou mecanismos de cobrança extrajudicial e disponibiliza meios de regularização do débito, não se configura a ausência de interesse de agir.

Nesse contexto, não se configura ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção da execução fiscal.

2. Da prescrição intercorrente

No caso, não se configura a prescrição intercorrente. Embora tenha havido ciência da frustração de medidas constritivas, verifica-se que o exequente não permaneceu inerte, promovendo sucessivas diligências voltadas à localização de bens e ao redirecionamento da execução.

Os intervalos entre as manifestações processuais — inclusive o lapso entre a ciência da tentativa infrutífera e o novo requerimento — não são suficientes para caracterizar inércia qualificada, requisito indispensável à configuração da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 566).

Ademais, não houve paralisação do feito por prazo equivalente ao prescricional, tampouco abandono da execução, mas sim impulso contínuo com a prática de atos úteis à satisfação do crédito.

Diante disso, afasta-se a alegação de prescrição intercorrente.

3. Da responsabilidade da sócia

A ausência do nome da sócia na CDA não impede o redirecionamento da execução quando há indícios de dissolução irregular, nos termos do art. 135, III, do CTN.

A frustração na localização da empresa configura presunção de encerramento irregular (Súmula 435, STJ), justificando a inclusão do sócio-gerente.

Diante disso, inexistindo prova inequívoca capaz de afastar tais fundamentos, mostra-se adequada a manutenção da sócia no polo passivo, devendo ser rejeitada a pretensão de exclusão.

4. Dos índices de correção monetária – Tema 1062/STF

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da Taxa SELIC, cumpre destacar que a orientação firmada no Tema 1062 do STF não implica a substituição automática dos índices previstos na legislação municipal.

O entendimento veda, tão somente, a utilização de índices que, cumulativamente, resultem em encargo superior ao adotado pela União, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Revendo o posicionamento anterior e analisando os autos, constata-se a ausência de prova de que os índices municipais superem os federais. Pelo contrário: o IPCA é índice oficial adotado pela União, com legitimidade reconhecida pelo STF, e os juros de mora de 1% ao mês encontram respaldo direto no art. 161, § 1º, do CTN.

Inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou ilegalidade na sistemática da legislação local, não há fundamento para a substituição dos critérios legalmente previstos pela Taxa SELIC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026